Tribunal: TJDFT
Processo: 0004892-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas cometidos pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. Não se afigura cabível, na espécie, a imposição da prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal, porquanto a pena definitiva aplicada ao sentenciado não é superior a 06 (seis) meses. Incumbe ao Juízo da Execução estabelecer as condições a que fica subordinada a suspensão da pena prevista no art. 77, do Código Penal, que sejam adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.